Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700690-50.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ROBERTO SILVEIRA AGRAVADO: MARIA RITA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra o despacho (com conteúdo decisório) que condicionou a continuidade do cumprimento provisório de sentença ao oferecimento de caução idônea, sob pena de extinção do processo. Aduz o agravante que é inaplicável a imposição de caução para o processamento do cumprimento provisório de sentença. Requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado o imediato processamento do cumprimento provisório de sentença, independentemente de caução; No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja ratificado o seu direito ao processamento do cumprimento provisório de sentença, independentemente de caução. É o Breve Relatório. Decido. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF). O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O processamento do cumprimento provisório de sentença independe de caução. O art. 520, inciso IV do CPC apenas condiciona o oferecimento de caução para o levantamento de valores ou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real. A exigência de caução prévia retira da parte instrumento legítimo a viabilizar o processamento tendente à futura expropriação. Presente, pois, a probabilidade do direito. Presente, outrossim, o perigo de dano, haja vista o risco iminente de extinção do processo. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar o processamento do cumprimento provisório de sentença, sem o oferecimento de caução, reservada essa exigência para as hipóteses do art. 520, IV, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem acerca da presente decisão. Dispensadas as informações. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator